Tribunal: TJDFT
Processo: 0755984-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0755984-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANGELA LAURENTINO ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Em nome do princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte recorrida, DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os memoriais apresentados pela parte recorrente, ID 24627717. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito